Tribunal: TJDFT
Processo: 0728072-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728072-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: PAULO ROGERIO FREIRE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de procedimento comum, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o cancelamento do leilão do lote 73 do Edital 5/19. O Agravante, sob o fundamento de que a decisão impugnada não aponta vício de competência, desvio de finalidade ou defeito na forma do leilão público, requisitos de validade do ato administrativo, a decisão, tal como proferida, não poderia subsistir. Postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento a fim de reformar a decisão hostilizada. Deferi o pedido para suspender os efeitos da decisão singular. O Agravado, em resposta, alega a perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que, com a realização do leilão, converteu o pedido em perdas e danos. Tem razão o Recorrido. Com efeito, finalizado o ato e formulado novo pedido, nada há que se decidir por esta estreita via recursal. Pelo exposto e com fundamento no art. 932 do CPC,julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente de seu objeto. Publique-se, intime-se e arquive-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator